Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-56.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600009-56.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-56.2020.6.16.0001
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600009-
56.2020.6.16.0001 que, com base no art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/19, decidiu pela
manutenção da filiação do eleitor Luiz Carlos Alborghetti Neto ao Progressistas - PP e o
consequente cancelamento da filiação ao Partido Social Cristão - PSC, ambos de Curitiba - PR.
(Procedimento autuado a fim de apurar a duplicidade de filiações partidárias, em situação de 'sub
judice', envolvendo o eleitor Luiz Carlos Alborghetti Neto, filiado simultaneamente aos partidos
políticos Progressistas - PP e Partido Social Cristão - PSC, de Curitiba, ambos na mesma data
(04/04/2020), conforme extraído do Sistema FILIA, nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE 23.596/2019). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO (RECORRIDO)
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
PROGRESSISTAS CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99311
66
17/09/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.284

RECURSO ELEITORAL 0600009-56.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO
- OAB/MT18463/O
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA
- OAB/PR63563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CURITIBA -
PR
RECORRIDO: PROGRESSISTAS CURITIBA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. DATAS IDÊNTICAS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
DEMONSTRADA. COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO. MITIGADAÇÃO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO
FILIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo coexistências de filiações com datas idênticas compete ao Juiz
Eleitoral aferir, diante do caso concreto, a existência ou não de justificativa
plausível para a ocorrência desta duplicidade.
2. Através de uma interpretação sistemática das normas eleitorais vigentes,
a necessidade do filiado comunicar, por escrito, à Justiça Eleitoral o desejo
de encerrar seus laços políticos com a agremiação ao qual está vinculado é
mitigada.
3. As alterações no art. 22 da Lei dos Partidos Políticos, através da
minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a filiação mais
recente, devendo assim preponderar a vontade do eleitor acerca do partido
ao qual deseja se manter filiado, quando constatados indícios de falsidade,
abuso, fraude ou simulação por parte de algum dos partidos ou
demonstrada a boa-fé do filiado.
Num. 9931166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que manteve o registro da filiação de Luiz Carlos Alborghetti Neto,
junto ao partido PROGRESSISTA – PP, e procedeu ao cancelamento do registro de
sua filiação junto ao PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, ambos de Curitiba (ID nº
1284871).
Em razões recursais, o
alega que “[...]
Parquet
o recorrido abusou do seu
direito de filiação, pois, no pleno exercício de sua autonomia de vontade, realizou mais
[...]”, com intuito de postergar o seu direito de
de uma filiação partidária na mesma data
escolha.
Aduz que as alterações sofridas pela Lei 9.096/1995 não suprimiram a
obrigação dos filiados de comunicarem à Justiça Eleitoral e à direção dos órgãos
partidários o seu interesse em mudar de partido e, ainda, que o juiz
não se
o quo
utilizou de critérios objetivos para decidir o presente caso, ou seja, o parâmetro
interpretativo do parágrafo único, do art. 22 da Lei 9.096/1995.
Em contrarrazões, o filiado arrazoa que “[...] não a nenhuma prova ou
[...]” (sic) de que sua intenção era burlar a norma eleitoral (ID nº
mesmo indícios
8182566).
Manifestou, por derradeiro, o desejo pela validação da filiação efetuada
junto ao PP de Curitiba e pelo cancelamento da outra existente e que a sua intenção
deve prevalecer, visto que os cidadãos são soberanos para “[...] se filiar, permanecer
[...]” junto as agremiações políticas vigentes (ID
filiado ou se desfiliar a qualquer tempo
nº 8182666).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do
recurso, para que seja reformada a sentença e canceladas ambas as filiações
partidárias do recorrido (ID nº 8300366).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Num. 9931166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

1.

VOTO
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade deste Recurso. O presente foi oposto em 28.05.2020, pelo que constato
sua tempestividade, bem como preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
necessários para o seu conhecimento.

Mérito

Do abuso do direito de filiação

No presente caso, o representante do Ministério Público do 1º Grau alega
que o recorrido teria se filiado em dois partidos com o intuito de postergar seu direito de
escolha, burlando, desta forma, as regras que regulam o sistema de filiação vigente.
É sabido que a filiação partidária é um evento no qual é criado uma relação
entre o filiado e a agremiação partidária. O papel da Justiça Eleitoral é tão somente
acompanhar a regularidade dos registros inseridos pelos partidos, não podendo, salvo
má-fé ou quando o registro encontra sob judice, interferir nessa relação.
A Lei 9.096/95, alterada pela Lei nº 12.891/2013, dispõe sobre a questão
das filiações partidárias em seus artigos 19 e 22:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - ...
.
.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Num. 9931166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

A Resolução TSE nº 23.596/2019 regulamentou a questão de coexistências
de filiação nos artigos 22 e 23:

Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o art. 19 desta resolução.
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º ...
.
.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.

Da leitura dos dispositivos legais conclui-se que, em havendo mais de uma
anotação de filiação em dois ou mais partidos distintos, deverão ser cancelados os
registros mais antigos, permanecendo o mais recente.
A Lei nº 12.891/2013 trouxe um novo formato de tratamento quando
detectado coexistências de filiações, todavia, não indicou qual dos registros deve ser
cancelado no caso de coexistências de inscrição de filiações com datas idênticas.
Nessa circunstância, as duplicidades de filiação, surgidas no batimento do
Sistema FILIA, permanecerão ativas, com anotação de
“[...]
sub judice
até que haja o
registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de filiação
”, inteligência do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019.
partidária
No cotejo da legislação anterior e vigente constata-se que a intenção do
legislador, ao proceder as referidas alterações na Lei dos Partidos Políticos, era de
prestigiar a filiação mais recente, devendo assim preponderar a vontade do eleitor
acerca do partido ao qual deseja se manter filiado, especialmente quando apurada a
boa-fé do filiado.
Num. 9931166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, seguem os seguintes julgados:

“RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM A
MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO FILIADO.
A data a ser considerada para efeito de filiação é a data da filiação informada no
Sistema.
Da previsão do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, de que, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, extrai-se a
presunção de que esta é a vontade do filiado. Admitida prova em contrário, deve
preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso não provido.”
(TRE-MG - RECURSO ELEITORAL n 10954, ACÓRDÃO de 05/12/2016, Relator(a)
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER/MG, Data 19/12/2016) - sublinhei

- RECURSO - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
PARTIDO
EGRESSO
E
DO
INTERESSADO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA - AFASTADA -
PROCEDIMENTO
QUE
OBSERVOU
O
RITO
ESTABELECIDO
PELA
RESOLUÇÃO TSE N. 23117/2009.
- DUPLICIDADE DE REGISTROS - ANOTAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES NA
MESMA DATA NO SISTEMA FILIAWEB DA JUSTIÇA ELEITORAL PELOS
PARTIDOS POLÍTICOS - RESPEITO AO ELEMENTO VOLITIVO - VALIDADE DA
ADESÃO DO ELEITOR AO QUADRO DE FILIADOS DO PARTIDO PELO QUAL
PRETENDER CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS, NA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MINIRREFORMA
.
ELEITORAL
- RECURSO PROVIDO.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5845,
ACÓRDÃO n 31365 de 15/08/2016, Relator(a) ANA CRISTINA FERRO BLASI,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4 ) – sublinhei

Nesta linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos,
, diante do caso concreto, qual foi a
compete ao Juiz Eleitoral aferir
verdadeira intenção do filiado e dos Partidos envolvidos em precederem tal ato,
Num. 9931166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

1.
apurando a existência ou não de justificativa plausível para a ocorrência desta
duplicidade, tendo como substrato a análise do princípio da boa-fé objetiva que deve
balizar todas as relações jurídicas.
No caso dos autos, o eleitor filiou-se em dois partidos (PSC e PP) na
mesma data, 04/04/2020. No entanto, é nítido o desejo do filiado em se manter
vinculado ao PP, e não é só, o Partido Social Cristão não apresentou elementos que
comprovem a real intenção do apelado em permanecer com seu registro ativo junto à
agremiação, também não se opôs a manutenção da filiação do recorrido junto a nova
sigla partidária, declarando inclusive, que estava ciente das reais pretensões do filiado
em se lançar candidato por outra legenda (ID nº 8182666).
No presente caso, não encontro indícios de deslealdade proveniente das
partes envolvidas. Há nos autos cópia do e-mail encaminhado ao Cartório Eleitoral, às
00h:13m do dia 05/04/2020, pelo Partido Progressista informando que o recorrido
procedeu no dia anterior sua filiação junto à agremiação partidária, anexando, inclusive
sua ficha de filiação (ID nº 8180216).
Corrobora ainda o fato de que o Diretório Estadual do PSC, por meio de
seu Secretário Geral, apresentou declaração afirmando que, após ter procedido
inserção do nome do filiado junto aos seus registro internos, recebeu, na tarde do dia
04/04/2020, comunicação do recorrente sobre a sua intenção de mudar de legenda (ID
nº 8182666).
Diante do que considero o cancelamento de ambos os registros de filiação,
como solicitado pelo recorrente, medida desarrazoada, não se podendo presumir a
má-fé pura e simplesmente porque o filiado realizou duas filiações no mesmo dia,
havendo no presente caso justificativa plausível para a duplicidade, uma vez que
ocorreu a mudança de opção partidária pelo filiado durante o decorrer do dia, conforme
documentos acostados aos autos.

Portanto, afasto a alegação de abuso de direito do filiado.

Da obrigação de comunicar o desligamento do partido à Justiça
Eleitoral e a ausência de critérios objetivos para decidir

O recorrente alegou ainda que, por força de Lei, os filiados são obrigados a
comunicar a Justiça e Eleitoral e à direção dos órgãos partidários o seu interesse em
mudar de partido.
O art. 21 e o inciso V, do art. 22 da Lei 9.096/95, aplicável ao tema, dispõe
que:
Num. 9931166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de
direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo
torna-se extinto, para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - ...;
.
.
.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

De fato, da análise dos artigos acima descritos, conclui-se que o filiado
ainda deve comunicar, por escrito, à Justiça Eleitoral o desejo de encerrar seus laços
políticos com a agremiação ao qual esta vinculado. Todavia, a regra não é absoluta e
deve ser interpretada de forma sistemática.
Antes da vigência da Lei nº 12.891/2013, era atribuído aos novos filiados o
encargo de comunicarem à direção do antigo partido e ao Juiz Eleitoral a sua
desfiliação, sob pena de incorrer em duplicidade de registros e, em consequência disso,
terem canceladas todas as anotações de filiações porventura existentes.
Ora, se esta obrigação de comunicação de desligamento fosse
incondicional, não teria o legislador efetuado alteração, no ano de 2013, no parágrafo
único, do artigo 22, da Lei nº 9.096/95, que estabelecia:
Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e
ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no
dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas
consideradas nulas para todos os efeitos.
Para:
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Num. 9931166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

O
Tribunal
Superior
Eleitoral,
ao
responder
a
Consulta
nº
88-73.2016.6.00.0000, afirmou que:

“Caso não haja as referidas comunicações, dado as alterações legislativas, a
penalidade de cancelamento das duas filiações partidárias ainda seria aplicada?

Resposta: Não comunicado o desligamento à Justiça Eleitoral pelos Partidos
Políticos, o registro da filiação ainda será considerado e, nos termos do parágrafo
único do art. 22 da Lei n° 9.096/95, havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas automaticamente.”
– sublinhei.

A partir destas diretivas, reputo não haver maiores repercussões se por
ventura o eleitor deixar de efetuar o pedido de desligamento à Justiça Eleitoral, uma vez
que o próprio sistema de filiação procederá a cessação do vínculo partidário mais
antigo e, em ocorrências análogas a esta, deve o Magistrado, caso a caso, a luz dos
elementos probatórios apresentados, aplicar o melhor tratamento para a solução das
coexistências trazidas, a debate, pelas partes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e
ao
NEGAR PROVIMENTO
recurso, mantendo a sentença que manteve válido o registro da filiação de Luiz Carlos
Alborghetti Neto junto ao partido Progressista – PP e consequentemente determinou o
cancelamento da filiação ao Partido Social Cristão – PSC, ambos de Curitiba/PR.
É como voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 9931166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-56.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO - Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE
SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O, EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563 -
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CURITIBA - PR -
RECORRIDO: PROGRESSISTAS CURITIBA - PR - MUNICIPAL - RECORRIDO: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718031400200000009420742
Número do documento: 20091718031400200000009420742